Tribunal: STF
Processo: Rcl 68553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Indústrias Arteb Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000966-74.2016.5.02.0463), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante Arteb figurou como ré em reclamação trabalhista de n.º 1000966- 74.2016.5.02.0463, ajuizada pelo ex-empregado Sr. Dilmar Muniz de Aguiar, onde o reclamante alegou que usufruía de apenas 30 minutos de intervalo para refeição e descanso, que foi descumprido o artigo 71 da CLT, que estabelece intervalo intrajornada de 1 hora para jornadas de trabalho superior a 6 horas e, como consequência, requereu o pagamento de horas extras e reflexos. 



    A Reclamante, em defesa no processo trabalhista, comprovou que a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos foi realizada mediante negociação sindical, através de acordo coletivo de trabalho, em estrita observância ao disposto no artigo 611-A, inciso III, da CLT. 



    Em sentença, o Juiz de primeiro grau reconheceu a validade da redução do intervalo mediante negociação coletiva e julgou improcedente o pedido. 



    Em 2ª instância, o Tribunal Regional do Trabalho aplicou a súmula 437 do TST e afastou a validade da norma coletiva que reduziu o intervalo, condenando a Arteb ao pagamento de 1 hora extra diária e reflexos. 



    Inconformada, a reclamante Arteb interpôs Recurso de Revista e, ao julgar o recurso, o Tribunal Superior do Trabalho não reconheceu a força normativa da cláusula coletiva, entendendo que o intervalo intrajornada é matéria de segurança e higiene e, portanto, não poderia ser reduzida por norma coletiva (mesmo havendo lei dizendo o contrário, vide art. 611- B, parágrafo único da CLT). 



    Como consequência, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho para condenar a empresa Arteb ao pagamento de horas extras com adicional de 50% e reflexos, por violação ao artigo 71 da CLT. 



    [...]



    A decisão do TST criou fundamento não amparado na lei ao justificar o descumprimento da tese fixada no Tema 1.046, ao entender que o intervalo intrajornada constituiria medida de saúde e higiene, incapaz de redução mediante negociação coletiva, em total descompasso com a legislação trabalhista vigente (art. 611-B, parágrafo único da CLT) e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, desrespeitando a autoridade da Alta Corte.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da presente Reclamação “para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 1000966-74.2016.5.02.0463, determinando-se que nova decisão seja proferida, respeitando a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos, sem direito a horas extras, em razão da observância da autonomia da vontade coletiva, com fulcro na tese jurídica fixada no tema 1.046 de Repercussão Geral julgado pelo STF, bem como com fundamento no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, artigo 8º, § 3º, da CLT e artigo 611-A, III, da CLT.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000966-74.2016.5.02.0463), que negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, conforme extrai-se da ementa:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO MEDIANTE NORMA COLETIVA. INVALIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1046 EM REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1121633). Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se entendeu que, mesmo após a fixação do tema 1046 em repercussão geral, deve ser mantido o entendimento em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte, de que o intervalo intrajornada trata-se de direito absolutamente indisponível, infenso à negociação coletiva e assegurado constitucionalmente, conforme expressamente previsto na Súmula nº 437, item II, do TST. Agravo desprovido.” (eDoc. 5) 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente